Tribunal: TJPA
Processo: 0825065-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825065-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: HAMILTON CARLOS DOS SANTOS E SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825065-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800496-22.2022.8.14.0046

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: HAMILTON CARLOS DOS SANTOS E SANTOS

IMPETRANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881

ARIANE BORGES CORDEIRO OAB/PA 35.187

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENÚNCIA INEPTA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hamilton Carlos dos Santos e Santos, visando ao trancamento da ação penal no processo nº 0800496-22.2022.8.14.0046, movido pela acusação de falsificação de dados no Sisflora/PA.

2.

O impetrante alega constrangimento ilegal devido à inépcia da denúncia, que supostamente não descreve a sua conduta no crime. Pede, ainda, a suspensão da ação penal e o trancamento da denúncia, sem a produção de dilação probatória. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, com base em alegação de inépcia da denúncia, quando existem indícios de autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento da ação penal via habeas corpus é uma medida excepcional, admitida somente quando, de plano, a conduta for atípica, houver causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas.

5. No presente caso, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição do fato criminoso e os indícios mínimos de autoria.

6. A alegação de inépcia da denúncia e a inclusão do impetrante no processo são questões que dependem de dilação probatória, incompatíveis com o habeas corpus. A denúncia foi oferecida com base em elementos informativos da fase investigatória, apontando que o impetrante teria falsificado dados no Sisflora/PA. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem, pois não restou configurado o constrangimento ilegal.

Tese de julgamento
: O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo admitido somente quando houver atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 41 do CPP.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825065-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800496-22.2022.8.14.0046

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: HAMILTON CARLOS DOS SANTOS E SANTOS

IMPETRANTE: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA OAB/PA 9.881

ARIANE BORGES CORDEIRO OAB/PA 35.187

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hamilton Carlos dos Santos e Santos
, apontando como Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo criminal nº 0800496-22.2022.8.14.0046.

Narra o impetrante que estaria sofrendo constrangimento ilegal devido ao recebimento de denúncia supostamente inepta. Alega que teria sido erroneamente incluído no processo, sem qualquer vínculo com o crime, e que existiria confissão do verdadeiro dono da empresa – e responsável pelo ilícito.

Sustenta que a acusação seria equivocada, pois as provas indicaram que outro indivíduo seria o verdadeiro responsável pelo crime.

Alega que a denúncia seria inepta, pois não descreve a conduta do impetrante, e buscaria aplicar responsabilidade penal objetiva, bem como sustenta que o único elemento que atestaria sua ligação com o caso seria o depoimento de quem teria culpa pelo ilícito.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da Ação Penal, solicitando também o trancamento da ação penal e a intimação das autoridades para prestarem informações.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 31805980).

O Juízo Originário prestou informações na data de 19/02/2026 (Id. 33890277).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 34452807).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como relatado, o impetrante seria alvo de constrangimento ilegal devido ao recebimento de uma denúncia inepta, sem provas suficientes. Sustenta que teria sido erroneamente incluído no processo. Alega também que a peça inquisitorial não descreve a conduta do impetrante e busca aplicar responsabilidade penal objetiva. Requer assim, a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação penal e seu trancamento definitivo.

De início destaco que, em sede de
habeas corpus
não se comporta a existência de dilação probatória, e se exige
prova pré-constituída das alegações suscitadas.

Em sequência, destaco que a medida de trancamento de ação penal via
habeas corpus
, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

A alegação de constrangimento ilegal devido ao recebimento de uma denúncia supostamente inepta, quando não é possível verificar os requisitos acima citados não justifica de plano, o trancamento da ação penal. O Juízo
a quo
assim decidiu:

“
A defesa sustenta, como ponto central de sua argumentação, que o acusado HAMILTON CARLOS DOS SANTOS E SANTOS não possui qualquer vínculo societário ou de representação com a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS MORIA EIRELI - EPP,
atribuindo a propriedade e responsabilidade a um terceiro, o Sr. Sidney do Nascimento Diniz. Para tanto, aponta para a prova documental e para o depoimento do próprio Sr. Sidney, que teria se apresentado como o responsável pela empresa.

Ocorre que a matéria arguida, embora de extrema relevância para o desfecho da causa, confunde-se com o próprio mérito da ação penal.
A aferição definitiva sobre quem exercia, de fato, a administração da pessoa jurídica e quem era o responsável pela inserção de dados nos sistemas de controle ambiental é questão que demanda aprofundada dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

A denúncia, por sua vez, foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, os quais, segundo a ótica do órgão acusador, apontam indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado. A tese de que o acusado seria um "bode expiatório" ou que a acusação se baseia unicamente na palavra de terceiro com interesse na causa constitui uma linha de defesa meritória, que deverá ser comprovada e valorada ao final do processo, após a produção de todas as provas admitidas em direito.
Rejeitar a denúncia neste momento, com base em tal argumento, representaria um prejulgamento da causa, suprimindo a fase instrutória e a prerrogativa do Ministério Público de provar a sua imputação.”

De forma semelhante, o argumento de que o impetrante teria sido erroneamente incluído no processo não pode ser comprovado de plano, e o resultado dessa análise somente é possível mediante dilação probatória robusta. Dessa maneira, suspender o prosseguimento da ação penal impediria a apuração da inocência ou culpa do paciente, configurando juízo de valor antecipado, pois a concessão do
Habeas Corpus
nos termos em que foi impetrado, pressuporia a afirmação da inexistência de culpa.

Ademais, o argumento de inépcia da denúncia não pode ser acolhido, uma vez que a peça está instruída nos termos do art. 41, do CPP, e conta com
(I) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, (II) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, (III) a classificação do crime e, quando necessário, (IV) o rol das testemunhas.

Além disso, embora o impetrante

tenha questionado qual a conduta de Hamilton e a forma como ele teria inserido dados falsos no sistema, o Ministério Público apontou que ele

teria falsificado dados no Sisflora/PA, declarando um volume de madeira fictício, ou seja, ele teria inserido informações falsas no sistema Sisflora/PA, criando um volume de madeira virtual que não correspondia à quantidade física encontrada na empresa, na condição de proprietário.

Ademais, o impetrante afirma que a denúncia não estabelece o nexo causal entre ele e o crime. No entanto, a denúncia satisfaz esse ponto, já que o nexo causal está sustentado no fato de que Hamilton seria o responsável pela empresa e pelo controle dos dados no Sisflora/PA, sendo supostamente responsável direto pela falsificação das informações.

O exame aprofundado acerca da existência ou não de culpa, e das responsabilidades penais demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, embora aqui se possa afirmar existirem elementos mínimos de indícios de autoria e de materialidade delitivas, suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Assim consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público, constante no processo criminal nº 0800496-22.2022.8.14.0046, (Id. 159185724)

“Em 27 de junho de 2019, na Rodovia BR 222, km 86,5, nº 2005, bairro Industrial, em Rondon do Pará/PA,
o denunciado, na qualidade de proprietário da empresa Indústria e Comércio de Madeiras Moriá Eireli, falsificou dados no sistema oficial de controle de produtos florestais, o Sisflora/PA.
A fiscalização do IBAMA, em operação realizada em 18 de junho de 2019,
constatou que o volume virtual de madeira declarado no sistema, de 920,9131 m3, era incompatível com o volume físico encontrado no pátio da empresa, que era de 888,4269 m3 de toras e madeiras serradas sem comprovação de origem, além de 126,4777 m3 em quatro caminhões
. Os fiscais do IBAMA, dirigiram-se à madeireira no município de Rondon do Pará/PA e, ao chegarem, encontraram o portão aberto e caminhões carregados de madeira. As atividades foram paralisadas, e a equipe da Polícia Civil conteve os envolvidos.
No local, a equipe de fiscalização solicitou a presença do proprietário para a apresentação da documentação e acompanhamento do levantamento do pátio, mas o proprietário Hamilton Carlos dos Santos e Santos não compareceu. Em seu lugar, apresentou-se o Sr. Jonh Jonas Ribeiro de Oliveira, que disse ter sido enviado pelo Sr. Hamilton para acompanhar a fiscalização
. O levantamento realizado no pátio da empresa e nos caminhões revelou uma volumetria total de 1.014,9046 m3, sendo 888,4269 m3 no pátio e 126,4777 m3 nos caminhões, ambos sem comprovação de origem. Foi constatado que as toras de madeira no pátio e nos caminhões estavam marcadas com giz branco e numeração, o que, segundo o relatório, evidenciava a mesma caligrafia encontrada em toras de madeira apreendidas em uma área de exploração irregular no município de Abel Figueiredo/PA, que supostamente fornecia madeira para a Madeireira Moriá.
A falsificação no Sisflora, conforme o Auto de Infração nº 9221742-E, consistiu em manter um volume virtual de madeira fictício, que diferia do volume físico. O IBAMA lavrou três autos de infração e os termos de suspensão pertinentes, incluindo o Auto de Infração nº 9221742-E por prestar informações falsas no sistema de controle, e o Termo de Suspensão nº 793417-E
. Após declínio de atribuição promovido pelo Ministério Público Federal,
o Ministério Público do Estado do Pará, então, solicitou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos. A Polícia Civil, após diligências, concluiu que a materialidade e a autoria do crime ambiental estavam comprovadas e indiciou Hamilton Carlos dos Santos e Santos pelo delito tipificado no artigo 69-A da Lei 9.605/98
. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi proposto pelo Ministério Público, mas o denunciado, por meio de sua defesa, recusou a proposta na audiência de 11 de agosto de 2025.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ oferece denúncia em face de INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS MORIA EIRELI-EPP, pessoa jurídica, CNPJ n. 24.366.267/0001-65, neste ato representada por HAMILTON CARLOS DOS SANTOS E SANTOS, para que, ao final, seja a ação julgada procedente, com a condenação dos denunciados pelo cometimento do crime previsto no artigo 69- A da Lei 9.605/1998, requerendo, desde logo, seja expedido mandado de citação ao acusado para, querendo, apresentar resposta à acusação, em conformidade com a legislação pátria, bem como a notificação das testemunhas abaixo indicadas, para suas oitivas em juízo.

Logo, existem indícios razoáveis de autoria e provas da materialidade do crime para o oferecimento da denúncia.

Então, verifico a presença de suporte probatório mínimo exigido para a deflagração da persecução penal, inexistindo, por ora, qualquer ilegalidade no recebimento da peça em questão.

A nulidade de um ato processual por meio de
habeas corpus
como deseja o impetrante, só é possível quando há comprovação clara e evidente a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e ausência de indícios de autoria ou provas da materialidade do crime, sem a necessidade de análise detalhada.

Assim, após análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, não identifico nenhum tipo de constrangimento ilegal que afete o direito de liberdade da paciente no que diz respeito à ação penal, portanto, não há fundamentos para acolher o pedido de encerramento da referida ação.

Nesse sentido, colaciona-se precedente:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado constrangimento ilegal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026